Tribunal: TJDFT
Processo: 0706380-13.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0706380-13.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO A análise dos pressupostos de admissibilidade recursal é competência do relator, na forma do art. 1.010, § 3o, do CPC. A análise do pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso também é de competência do relator, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. No caso concreto, verifica-se que o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela apelante já havia sido indeferido pelo juízo de origem na sentença, ao fundamento de que não houve comprovação idônea da alegada insuficiência financeira, nos seguintes termos: “No caso vertente, a ré não se desincumbiu desse ônus probatório de forma satisfatória. A mera existência de bloqueios judiciais em processos criminais, embora dificulte o fluxo de caixa, não é sinônimo automático de insolvência absoluta para fins de custas processuais. A ré não apresentou balanços contábeis auditados, livros fiscais completos ou declarações de imposto de renda que demonstrassem a total ausência de ativo circulante ou patrimônio realizável não atingido pelo bloqueio. Ademais, trata-se de empresa que movimentava vultosas quantias, captando recursos de terceiros no mercado financeiro, operando com criptoativos e prometendo rentabilidade. A concessão indiscriminada da gratuidade a empresas envolvidas em esquemas de captação irregular de poupança popular ou gestão temerária acabaria por transferir à sociedade o custo de sua defesa judicial. A indisponibilidade de ativos é uma consequência direta de suas próprias operações e dos riscos assumidos, não devendo servir de salvo-conduto processual para litigar sem custos. A ré possui representação por advogados particulares constituídos, o que também milita, ainda que indiciariamente, contra a alegação de miserabilidade absoluta.” No curso da instrução processual, a apelante juntou os documentos de IDs 83217189 e 83217190. Posteriormente, por ocasião da interposição da apelação, acostou os documentos de IDs 83218209 a 83218215. Ocorre que tais elementos não se mostram substancialmente novos, tampouco aptos a infirmar os fundamentos adotados na origem para o indeferimento do benefício. Com efeito, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em consonância com a norma constitucional, o art. 98, caput, do Código de Processo Civil assegura a gratuidade da justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. A prerrogativa legal, contudo, não dispensa a parte interessada do ônus de demonstrar, de forma minimamente consistente, a alegada hipossuficiência financeira, sobretudo quando presentes elementos que fragilizam a afirmação de incapacidade econômica. Nessa linha, incumbe ao magistrado, no exercício do poder-dever inerente à atividade jurisdicional, aferir a efetiva comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 99, § 2o, primeira parte, do Código de Processo Civil. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segue o mesmo entendimento, conforme enunciado da Súmula 481: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Na hipótese, a apelante não logrou demonstrar, de maneira suficiente, sua incapacidade financeira. Os documentos carreados aos autos não evidenciam quadro de impossibilidade concreta de arcar com o preparo recursal, limitando-se, em essência, a reiterar elementos já submetidos à apreciação do juízo de origem, sem aptidão para alterar a conclusão anteriormente firmada. Diante desse quadro, deve ser oportunizado à apelante o recolhimento do preparo recursal. Intime-se, pois, a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora